Tribunal: STF
Processo: Pet 4574
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E 
   FEDERAL. Conforme precedentes do Supremo, cabe a si dirimir 
   conflito de atribuições entre o Ministério Público estadual e o 
   Federal - Petição nº 3.631-0/SP, relator Ministro Cezar Peluso, 
   acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6 de março 
   de 2008, e Ação Cível Originária nº 889/RJ, relatora Ministra 
   Ellen Gracie, acórdão veiculado no Diário da Justiça Eletrônico 
   de 27 de novembro de 2008.

	CRIME COMUM - AUSÊNCIA DE CONEXÃO 
   COM O CRIME COMUM ELEITORAL. Verificada a inexistência de conexão 
   entre as imputações, incumbe ao Ministério Público do Estado a 
   atuação relativamente ao crime comum propriamente 
   dito.

	CONFLITO DE COMPETÊNCIA. O conflito de competência 
   pressupõe postura de órgãos do Judiciário quer assentando ambos a 
   respectiva competência, quer negando-a.